Tribunal: STF
Processo: ARE 1365560
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO. HOSPITAL BENEFICIENTE DR. CESAR SANTOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEI ORGÂNICA IGUALA TODOS OS SERVIDORES QUE RECEBEM PELOS COFRES DO MUNICÍPIO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DIFUSO DA LEI COMPLEMENTAR N. 205/2008.



    1. Rejeitadas as preliminares de conflito de competência, não surpresa das decisões, inépcia da inicial e falta do interesse de agir.



    2. Trata-se de demanda proposta por servidor público da Autarquia, HOSPITAL BENEFICIENTE DR. CESAR SANTOS, do Município de Passo Fundo, objetivando a aplicação da Lei Complementar 203/2008, Estatuto dos Servidores Público do Município de Passo Fundo, desde a data da posse, com a consequente concessão de direitos e vantagens nela previstos e pagamento das diferenças disso decorrentes.



    3. Os arts. 19 e 20 da Lei Orgânica prevê que todos os servidores que recebem dos cofres públicos do Município de Passo Fundo são iguais, gozando dos mesmos direitos. Logo, a todos servidores corresponde aplicação da Lei n. 203/2008, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores deste município.



    4. A dicotomia entre servidores, estabelecida pela Lei Complementar n. 205/2008, vai de encontro ao art. 39 da CF, onde iguala os servidores e dirigentes de autarquias aos funcionários/servidores públicos. No caso em tela, os servidores do Município de Passo Fundo.



    5. Controle de constitucionalidade difuso. Declarados inconstitucionais os arts. 7º ao 174 da Lei Complementar n. 205/2008.



    6. Portanto, reconhecido o direito à extensão dos direitos e vantagens remuneratórias da Lei 203/2008, ao autor, servidora do Hospital Beneficente Dr. Cesar Santos, entidade Autárquica Municipal.



    7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei Federal n. 9.099/95.".



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No mérito, adianto, porém, que examinando as provas existes nos autos, entendo que deve ser mantida a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo, a seguir: (...)



    Cinge-se o pedido à aplicação da autora – servidora pública integrante do quadro do Hospital Beneficente Dr. César Santos e regido pela Lei Complementar 205/2008 – da Lei Complementar 203/2008 (Estatuto dos Servidores Público do Município de Passo Fundo), desde a data da posse, com a consequente concessão de direitos e vantagens nela previstos e pagamento das diferenças disso decorrentes.



    É caso de procedência da ação.



    A autarquia, em que pese tenha autonomia, deve observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual. É o que dispõe o art. 8º da Constituição Estadual:



    Art. 8.º O Município, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por lei orgânica e pela legislação que adotar, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.



    Nesse passo, a Constituição Federal estabelece, na redação original do art. 39 (ADI 2.135-4DF suspendeu a redação determinada pela EC 19/98) a adoção do regime único aos servidores públicos estaduais e federais, inclusive aos servidores das autarquias e fundações públicas:



    Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. (Vide ADIN nº 2.135-4) 



    A Constituição Estadual, no mesmo sentido, dispõe:



    Art. 30. O regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado, das autarquias e fundações públicas será único e estabelecido em estatuto, através de lei complementar, observados os princípios e as normas da Constituição Federal e desta Constituição. (Vide Leis Complementares n º 10.098/94 e 10.842/96).



    A Lei Orgânica do Município de Passo Fundo conceitua, no art. 20, servidor público como todo aquele que recebe remuneração dos cofres públicos. E, no art. 19, refere a adoção de regime jurídico único para os servidores da Administração Público Municipal direta ou indireta.



    Tal orientação foi seguida pela Lei Complementar 203/2008, que instituiu o regime jurídico dos servidores municipais.



    No entanto, a Lei Complementar 205/2008, ao estabelecer regime jurídico próprio aos servidores do Hospital Beneficente Dr. César Santos – autarquia municipal – fere os comandos constitucionais referidos. Os servidores da autarquia estão sujeitos a regime jurídico único, instituído no âmbito da municipalidade.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente